Tribunal: TJSP
Processo: 2283571-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de revisão de contrato". Justiça Gratuita indeferida. Pessoa jurídica. Possibilidade desde que comprovada insuficiência financeira. Súmula n.o 481 do C. STJ. Inexistência de prova documental cabal e idônea nesse sentido. Empresa agravante que está ativa e auferindo significativo faturamento. Benefício indeferido. Recurso desprovido.